Tribunal: TJES
Processo: 0002211-14.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002211-14.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: JOSE TADEU PRANDO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR
EX OFFICIO.
DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE NÃO SE AFIGURA COMO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. MÉRITO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR EX OFFICIO: DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

I.I.
Na hipótese, após detida análise do contexto probatório produzido nos autos, bem como, dos pedidos delineados na Petição Inicial, em cotejo ao teor da fundamentação vertida na Sentença combatida, resulta induvidoso que a hipótese dos autos não comporta julgamento antecipado do feito, na forma proclamada pelo Juízo originário.

I.II.
A rigor, o Recorrido impugna na Exordial a forma que o Município Recorrente vem promovendo o pagamento de horas extraordinárias, aduzindo que a base de cálculo leva em consideração somente o valor de seu vencimento base e não de outras parcelas remuneratórias, conforme afirma fazer direito, tendo acostado na
Petição Inicial uma série de Contracheques (fls. 09/78), os quais, entretanto, não são suficientes para permitir que seja emitido um juízo de valor sobre a formação da base de cálculo para pagamento de horas extraordinárias, notadamente, porquanto não se vislumbra dos autos elementos informativos elementares, tais como a jornada de trabalho ordinária do Recorrido, posto que restou acostado na
Petição Inicial uma série de Contracheques (fls. 09/78), os quais, entretanto, não são suficientes para permitir que seja emitido um juízo de valor sobre a formação da base de cálculo para pagamento de horas extraordinárias, notadamente, porquanto não se vislumbra dos autos elementos informativos elementares, tais como a jornada de trabalho ordinária do Recorrido.

I.III.
Na espécie o Recorrido é Servidor Público Estatutário do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, sendo que a sistemática alusiva ao cálculo de sua remuneração atrai indissociavelmente a aplicação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, regido pela Lei Municipal n. 1.800/2007. Sucede, contudo, que o Magistrado de Primeiro Grau promoveu a análise dos pedidos exordiais aplicando ao Recorrido a Legislação Trabalhista, fundamentando a existência do Direito à Base de Cálculo de Horas Extras com base na integralidade da remuneração apenas com base em Súmula do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, o que, de plano, reputa-se inviável de aplicação ao caso concreto.

I.IV.

Destarte, longe da matéria afigurar-se exclusivamente de direito, impositiva se revela a necessidade de instrução probatória no sentido de ser elucidada a base de cálculo das horas extraordinárias pagas ao Recorrido,
segundo o regime jurídico do cargo ocupado
, bem como, da respectiva jornada de trabalho, o que não restou objeto de prova nos autos, não revelando, nesse sentido, a hipótese preconizada no artigo 354, do Código de Processo Civil.
Em sendo assim, imperioso reconhecer, na hipótese a deficiência de instrução probatório para os fins de análise e apreciação dos pedidos exordiais, razão pela qual a decretação de nulidade da Sentença é medida que se impõe,
concessa maxima venia
.

I.V.
Preliminar suscitada e acolhida "
Ex-Offício
" para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos
para fins de que se proceda o saneamento do feito e reabertura da fase de instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer da Apelação Voluntária para suscitar e acolher ex officio a nulidade da Sentença de Primeiro Grau por deficiência da instrução probatória, decorrente da impossibilidade de julgamento do feito conforme o estado do processo, determinando o retorno dos autos para fins de que se proceda o saneamento do feito e reabertura da fase de instrução probatória, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO: DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 102/106-verso) acompanhada de Reexame Necessário, em face da
SENTENÇA
(fls. 97/98) proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
ajuizada por
JOSÉ TADEU PRANDO
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão inaugural
, no sentido de condenar o Recorrente ao pagamento das horas extraordinárias referentes ao quinquênio imediatamente anterior ao pleito administrativo, e seus reflexos, devendo incidir correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que deveriam ser pagos, até o seu efetivo pagamento, condenando, outrossim, o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na hipótese, após detida análise do contexto probatório produzido nos autos, bem como, dos pedidos delineados na Petição Inicial, em cotejamento ao teor da fundamentação vertida na Sentença combatida, tenho que a hipótese dos autos não comporta julgamento antecipado do feito, na forma proclamada pelo Juízo originário.

Consoante se observa, o Recorrido impugna na Exordial a forma que o Município Recorrente vem promovendo o pagamento de horas extraordinárias, aduzindo que a base de cálculo leva em consideração somente o valor de seu vencimento base e não de outras parcelas remuneratórias, conforme afirma fazer direito.

Para tal desiderato o Recorrido acostou apenas à Petição Inicial uma série de Contracheques (fls. 09/78), os quais, entretanto, não são suficientes para permitir que seja emitido um juízo de valor sobre a formação da base de cálculo para pagamento de horas extraordinárias, notadamente, porquanto não se vislumbra dos autos elementos informativos elementares, tais como a jornada de trabalho ordinária do Recorrido.

Deve-se reputar, outrossim, que o Recorrido é Servidor Público Estatutário do MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, sendo que a sistemática alusiva ao cálculo de sua remuneração atrai indissociavelmente a aplicação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, regido pela Lei Municipal nº 1.800/2007.

Sucede, contudo, que o Magistrado de Primeiro Grau promoveu a análise dos pedidos exordiais aplicando ao Recorrido a Legislação Trabalhista, fundamentando a existência do Direito à Base de Cálculo de Horas Extras com base na integralidade da remuneração apenas com base em Súmula do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, o que, de plano, reputa-se inviável de aplicação ao caso concreto.

A propósito, assim ressaltou o Juízo
a quo, in litteris:

“A matéria ventilada aos autos encontra-se sumulada pelo TST por meio das Súmulas 264, 132 e 60, onde dispõe que o pagamento de horas extras é reconhecido pela legislação trabalhista, sendo de natureza suplementar, incidindo sobre as mesmas de adicionais legais.”

Destarte, longe da matéria afigurar-se exclusivamente de direito, impositiva se revela a necessidade de instrução probatória no sentido de ser elucidada a base de cálculo das horas extraordinárias pagas ao Recorrido,
segundo o regime jurídico do cargo ocupado
, bem como, da respectiva jornada de trabalho, o que não restou objeto de prova nos autos, não revelando, nesse sentido, a hipótese preconizada no artigo 354, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 354.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.”

Em sendo assim, imperioso reconhecer, na hipótese a deficiência de instrução probatório para os fins de análise e apreciação dos pedidos exordiais, não sendo a matéria exclusivamente de direito para os fins julgamento conforme o estado do processo.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária para suscitar e acolher
ex officio
a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, por deficiência da instrução probatória, decorrente da impossibilidade de julgamento do feito conforme o estado do processo, determinando o retorno dos autos para fins de que se proceda o saneamento do feito e reabertura da fase de instrução probatória, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria